Tribunal: STF
Processo: Rcl 90982
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de reclamação, formalizada por E.S.B.P.L., contra decisão proferida pelo Ministro Relator do Agravo em Recurso Especial n. 2.336.671/SP, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 130 e ADI´s ns. 4.815 e 7.055.

2. Na Reclamação Constitucional n. 90.822, verifiquei a existência de conexão com o presente feito, razão pela qual determinei o traslado da decisão monocrática proferida naquele processo para os presentes autos, providência que foi efetivada em 12.3.2026 (e-doc. 16).

3. A parte reclamante peticiou aos presentes autos, afirmando que (e-doc. 17):

“1. A Reclamante tomou conhecimento de que foi interposto Agravo Regimental contra a decisão monocrática proferida por Vossa Excelência, nos autos da Reclamação conexa ajuizada pela WARNER BROS. (RCL 90822/SP), na qual igualmente se discute a decisão judicial reclamada. 
2. Ocorre que a referida decisão e o recurso interposto foram disponibilizados exclusivamente nos autos da Reclamação da Warner, processo ainda está tramitando sob sigilo, razão pela qual a Reclamante não possui acesso ao seu conteúdo. 
3. Ademais, até o presente momento, não houve o traslado da decisão e do respectivo recurso para os presentes autos, circunstância que impede o pleno acompanhamento da tramitação processual pela Reclamante. 
4. Considerando que ambas as Reclamações versam sobre a mesma decisão reclamada, que V. Excelência reconheceu a conexão entre ambas as reclamações e ainda determinou o traslado da decisão recorrida para estes autos, e que o recurso interposto possui potencial impacto direto sobre a presente demanda, mostra-se necessário assegurar às partes o conhecimento dos atos processuais relevantes e a possibilidade de manifestação, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
5. Diante disso, requer-se: (a) traslado para os presentes autos da decisão e do Agravo Interno interposto nos autos da Reclamação nº 90822/SP (ajuizada pela Warner Bros.); (b) a abertura de vista à Reclamante para ciência do recurso e oportuna manifestação. 
6. A medida ora requerida visa apenas assegurar a adequada ciência dos atos processuais relevantes e a plena observância das garantias processuais das partes.” 

É o relatório. Decido.
 
4. De início, esclareço que, na decisão monocrática proferida nos autos da Reclamação Constitucional n. 90.822, decidi, no que se refere ao segredo de justiça, nos seguintes termos (e-doc. 16):

“6. Considerando que a publicidade constitui regra no processo civil, nos termos do art. 11 do CPC, e não se evidenciando, na espécie, nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no art. 189 do mesmo diploma legal, defiro o pleito formulado pela parte reclamante para determinar o levantamento do segredo de justiça, passando os presentes autos a tramitar em regime de publicidade.”

Sendo assim, verifico que não há óbice ao amplo acesso da parte reclamante àqueles autos, uma vez que, ao proferir decisão monocrática no referido processo, determinei o levantamento do segredo de justiça.

5. Quanto ao pleito de traslado para os presentes autos da decisão monocrática proferida e do agravo interno interposto nos autos da Reclamação Constitucional n. 90.822, não vislumbro razão para o seu deferimento.

Explico. A decisão monocrática proferida naqueles autos já foi devidamente trasladada para o presente feito, conforme se verifica no e-doc. 16. Ademais, como já consignado anteriormente, o referido processo tramita em regime de publicidade processual, razão pela qual não se mostra necessária a realização de traslado do agravo interno ali interposto, para os presentes autos.

6. Quanto ao pedido de abertura de vista à parte reclamante para ciência do recurso e eventual manifestação, defiro-o, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta decisão.

7. Diante do exposto, indefiro os pedidos de traslado para os presentes autos da decisão monocrática proferida na Reclamação Constitucional n. 90.822, bem como do agravo interno interposto naqueles autos.

Por outro lado, defiro o pleito de abertura de vista à parte reclamante, para que tome ciência do recurso de agravo interno e, querendo, apresente manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta decisão.

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente